Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-74.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. DEMONSTRAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALORAÇÃO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelações Cíveis visando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a responsabilidade civil da instituição financeira ante a ocorrência de fraude na operação de contratação de Cédula de Crédito Bancário; (ii) a possibilidade de repetição do indébito de forma dobrada; (iii) a existência de danos morais.
III. Razões de decidir.
3. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Essa responsabilidade só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha.
5. O Enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, reconhecendo, assim, a responsabilidade civil das instituições financeiras ante os atos praticados por terceiros em face do consumidor.
5.1. Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que houve fraude na contratação, ante a inobservância dos protocolos de segurança, suficiente para garantir a identificação inequívoca do consumidor.
6. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor.
6.1. Na hipótese, não há como cogitar uma violação à boa-fé objetiva, se o Banco, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas para o empréstimo.
6.2. Desse modo, incabível a aplicação da regra do parágrafo único do art. 42 da Lei n. 8.078/90.
7. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que os danos causados ao consumidor em decorrência de fraude é in re ipsa, ou seja, independe de comprovação de abalo psicológico.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação do Autor parcialmente provida. Apelação do Réu desprovida. Honorários majorados
Tese de julgamento: “1 – A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Essa responsabilidade só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha. 2 – É válida a contratação bancária pactuada em forma eletrônica, desde que utilizados protocolos de segurança aptos a garantir a autenticidade, a integridade e a sua validade jurídica, bem como a identificação inequívoca do contratante. Cabe a instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias e, portanto, a fraude não exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessa operação (arts. 14 e 17 do CDC).”